Tribunal: STF
Processo: Rcl 91263
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Poder360 Jornalismo e Participações Ltda. (Poder360) contra decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Judicial de Artur Nogueira e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) nos autos do Processo nº 1001171-48.2022.8.26.0666, por alegado desrespeito ao entendimento vinculante extraído dos julgamentos da ADPF nº 130 e das ADI nºs 6.792 e 7.055.
Poder360 Jornalismo e Participações Ltda. alega que a publicação objeto da controvérsia no Processo nº 1001171-48.2022.8.26.0666 teve como finalidade levar a conhecimento conteúdo de interesse público acerca de processo criminal, sendo produzida a partir de “informação prestada pelo próprio Ministério Público acerca do procedimento instaurado em face do autor, na coletiva de imprensa realizada sobre o assunto”; bem como que o procedimento investigativo não estava acessível ao público, razão pela qual “[se tomou] a informação como verídica”.
Aduz que sua boa-fé na edição do material é corroborada pela conjuntura de o conteúdo questionado ter sido divulgado por “inúmeros outros veículos de informação”; e noticia o “ajuizamento [por Magdiel Unglaub] de múltiplas ações indenizatórias fundadas no mesmo fato jornalístico”, as quais, somados os valores, totalizariam “exorbitantes R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)”.
Defende que, não obstante se tratar de ações indenizatórias movidas por Magdiel Unglaub contra diferentes veículos de comunicação, essa conjuntura revelaria o uso de ação judicial pela parte ora beneficiária com “potencial efeito inibidor sobre a atividade de imprensa”, à semelhança da conduta reprovada na decisão de efeito vinculante proferida pelo STF no julgamento conjunto das ADI nºs 6.792 e 7.055.
O reclamante sustenta, também, que procedeu “espontaneamente [à] correção da informação”, o que teria ocorrido “antes mesmo da interposição do recurso de Agravo de Instrumento pelo autor da ação após o indeferimento da liminar pleiteada”; fazendo constar a correção em nota destacada na reportagem.
Alega que, no caso concreto, está evidenciado que o conteúdo foi divulgado “[sem] qualquer intenção de prejudicar ou atingir a imagem de qualquer pessoa”; e que não há, na decisão reclamada, fundamento apoiado em elemento concreto da existência de culpa grave ou dolo a justificar sua condenação em indenizar Magdiel Unglaub em R$ 10.000,00 por danos morais.
Defende, dessa óptica, que a solução do caso concreto vai de encontro à diretriz constitucional que se extrai dos julgamentos da ADPF nº 130 e das ADI nºs 6.792 e 7.055.
Poder360 Jornalismo e Participações Ltda. requer que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se a decisão reclamada.
É o relatório. Decido.
De início, a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da da reclamação.
Aponta-se como paradigma a ADPF nº 130, por meio da qual o STF foi provocado a se manifestar sobre a recepção da Lei nº 5.250/67 pela ordem constitucional inaugurada pela CF/88, tendo-se decidido pela procedência da ação para “declarar como não recepcionado [...] todo o conjunto de dispositivos [do referido diploma legal]”.
Assentou-se, na referida ação paradigma, a prevalência dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa (livre manifestação do pensamento, liberdade da expressão artística e direito à informação) sobre o que se chamou, no precedente, de “BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE” (concernentes aos direitos à imagem, à honra, à intimidade e à vida privada); considerando-se resguardados os direitos de personalidade ante a subsistência da possibilidade de controle a posteriori da atividade de imprensa exercida livremente. Destaco trecho da ementa, na parte de interesse:

“REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. (…) LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (…) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA
(...)
3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional ‘observado o disposto nesta Constituição’ (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da ‘plena liberdade de informação jornalística’ (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 5/11/09, grifos nossos).

Dessa forma, no julgamento da ADPF nº 130, mais do que proceder ao juízo de recepção ou não recepção de dispositivos da Lei nº 5.250/67 pela CF/88, o STF procedeu a um juízo abstrato de constitucionalidade (com eficácia erga omnes e efeito vinculante) acerca do exercício do poder do Estado de limitar as manifestações intelectuais, artísticas, científicas, de crença religiosa, de convicção filosófica e de comunicação.
É verdade que a Suprema Corte, nos autos da ADPF nº 130, não condenou a atuação do Poder Judiciário quando demandado por aquele que entender ter sido atingido em sua intimidade, honra ou vida privada por expressão artística, intelectual ou comunicacional de outrem (pessoa física ou jurídica), incidindo a jurisdição sobre fatos e provas produzidos no caso concreto. Vide:

“4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a ‘livre’ e ‘plena’ manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações,     mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa.
5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade.” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 5/11/09, grifos nossos).

Sobrevieram decisões desta Suprema Corte, as quais entendo adequadas para fundamentarem a solução da presente reclamação. Vide:

“Direito constitucional. Ações diretas de inconstitucionalidade. Liberdades de expressão e de imprensa. Assédio judicial em face de jornalistas. Interpretação conforme a Constituição. Pedido parcialmente procedente. 
[...] 
5. A interpretação conforme a Constituição, na linha de precedentes do STF, permite que se atribua ou afaste um específico significado relativo a uma norma (decisões interpretativas) ou que se dê a ela interpretação aditiva ou substitutiva (decisões manipulativas). 
6. Nas ações em exame [ADI nº 6792 e ADI nº 7055], postula-se a interpretação conforme de dispositivos legais, de modo a impedir que se dê a eles sentido que tenha por consequência ameaças à liberdade de expressão. III.2. Mérito [...] 9. Da mesma forma, a posição preferencial da liberdade de expressão protege a atividade jornalística, somente devendo se dar a responsabilidade civil do jornalista ou do veículo de comunicação em caso de dolo ou culpa grave. 10. Quanto aos demais itens – ordem de penhora, danos materiais e danos morais, individuais e coletivos –, já existem instrumentos previstos no ordenamento jurídico para a proteção do réu e para a reparação de danos, cabendo ao juiz de cada caso concreto decidir a respeito. IV. Dispositivo e tese [...] Teses de julgamento: ‘1. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa. 2. Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro de seu domicílio. 3. A responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave (evidente negligência profissional na apuração dos fatos)’.________ Dispositivos relevantes: Constituição Federal, arts. 5º, IV, V VI, IX, XIV e XXXIII; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, arts. 53, IV, a; 55, § 3º; 69, II e § 2º, VI, 79, 80, 81 e 835, I e § 1º. Jurisprudência citada: STF, ADPF 130 (2009), Rel. Min. Ayres Britto; RE 1.075.412 (2023), red. p/ acórdão Min. Edson Fachin; Rcl. 28.747-AgR (2018), Rel. Min. Alexandre de Moraes.” (ADI nº 6.792, Rel. p/ ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, ata de julgamento publicada no DJe de 27/5/24, acórdão publicado no DJe de 4/4/25 - grifos nossos)
“1. Na hipótese de publicação de entrevista, por quaisquer meios, em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se comprovada sua má-fé caracterizada: (i) pelo dolo demonstrado em razão do conhecimento prévio da falsidade da declaração, ou (ii) culpa grave decorrente da evidente negligência na apuração da veracidade do fato e na sua divulgação ao público sem resposta do terceiro ofendido ou, ao menos, de busca do contraditório pelo veículo; 2. Na hipótese de entrevistas realizadas e transmitidas ao vivo, fica excluída a responsabilidade do veículo por ato exclusivamente de terceiro quando este falsamente imputa a outrem a prática de um crime, devendo ser assegurado pelo veículo o exercício do direito de resposta em iguais condições, espaço e destaque, sob pena de responsabilidade nos termos dos incisos V e X do artigo 5º da Constituição Federal; 3. Constatada a falsidade referida nos itens acima, deve haver remoção, de ofício ou por notificação da vítima, quando a imputação permanecer disponível em plataformas digitais, sob pena de responsabilidade.” (tese do Tema nº 995 da RG, firmada no RE nº 1.075.412 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, ata de julgamento publicada no DJe de 28/3/25, acórdão publicado no DJe de 27/6/25 - grifos nossos)
“1. Campanhas de mobilização social promovidas por entidades da sociedade civil com base em pautas de direitos fundamentais, voltadas a desestimular o financiamento ou apoio institucional a eventos ou organizações, estão protegidas pela liberdade de expressão. 2. A responsabilidade civil, inclusive com a determinação de cessação da campanha e retirada de conteúdo das redes sociais, quando a imputação permanecer disponível em plataformas digitais ou em ambiente público, somente será possível quando comprovada má-fé caracterizada: (i) pelo dolo demonstrado em razão do conhecimento prévio da falsidade da declaração, ou (ii) culpa grave decorrente da evidente negligência na apuração da veracidade do fato.” (tese do Tema nº 837 da RG,  firmada no RE nº 662.055, Rel. p/ ac. Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, ata de julgamento publicada no DJe de 23/2/26 - grifos nossos)

Compulsados os autos, extrai-se que a controvérsia no Processo nº 1001171-48.2022.8.26.0666 tem como moldura fática subjacente a publicação de conteúdo cuja manchete é “MP diz que Crivella chefiou esquema que desviou R$ 50 milhões da Prefeitura”. O conteúdo veiculado possui narrativa estruturada na existência de processo criminal por desvio de recursos públicos instaurado após denúncia apresentada pelo Ministério Púbico do Estado do Rio de Janeiro.
Assim, a menção a Magdiel Unglaub na reportagem não revela o propósito de singularizar os fatos investigados na sua pessoa, sendo seu nome referido juntamente com diversos outros que figuravam no polo passivo do processo criminal (Processo nº 0089804-76.2020.8.19.0000) como dado secundário para contextualização do conteúdo ao qual se pretendeu dar publicidade, referente ao escrutínio da gestão de Marcelo Crivella na Prefeitura do Rio de Janeiro, de inegável interesse público.
Extrai-se, ainda, da decisão de primeira instância no Processo nº 1001171-48.2022.8.26.0666, que “[Magdiel Unglaub] não logrou êxito em comprovar que a conduta da ré [Poder360] [...] foi o fato determinante da proibição de sua entrada nos Estados Unidos da América”.
A incorreção quanto à natureza da medida cautelar deferida contra Magdiel Unglaub no Processo nº 0089804-76.2020.8.19.0000 não evidencia estratégia de manipulação da realidade, dolo ou culpa grave, uma vez que, conforme afirmado nas instâncias ordinárias do processo em referência nesta reclamação, “é inconteste que ele respondia à processo criminal”. 
Outrossim, é relevante a notícia de que Poder 360 procedeu à correção da reportagem para fazer constar informação ajustada à natureza das medidas cautelares deferidas em desfavor de Magdiel Unglaub (diversas da prisão preventiva) no processo criminal, antes mesmo de qualquer decisão nesse sentido no Processo nº 1001171-48.2022.8.26.0666
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente